Tribunal: TJBA
Processo: 0000517-03.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000517-03.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELISANE SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
.
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO
,
COMARCA DE ENCRUZILHADA.
GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 228/2012. ALEGAÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTES AOS ANOS DE 2012 A 2016. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. FICHA FINANCEIRA QUE EVIDENCIA O PAGAMENTO DA VERBA SOB A RUBRICA “INCENTIVO SALA DE AULA”. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças remuneratórias relacionadas à gratificação por regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 228/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2
. Discute-se se a parte autora/apelante comprovou o exercício efetivo da regência de classe nos anos de 2012 a 2016 sem a correspondente remuneração progressiva prevista em lei, de 7% (2012), 12% (2013) e 17% (a partir de 2014).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
. Conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado.
4.
A apelante não apresentou documentos capazes de demonstrar, ainda que indiciariamente, o não recebimento das parcelas reivindicadas, não se desincumbindo do ônus probatório legal.
5
. A ficha financeira juntada aos autos evidencia pagamento sob a rubrica “incentivo sala de aula”, correspondente à gratificação prevista na Lei Municipal nº 228/2012, afastando a alegação de ausência de pagamento.
6.
Não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, é inviável a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO.

7
. Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de fixação de honorários na origem.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 228/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000517-03.2016.8.05.0075
, em que figuram como Apelante
ELISANE SOUZA ANDRADE

e como Apelado
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO,
COMARCA DE ENCRUZILHADA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

A7